Tribunal: TJES
Processo: 5042866-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042866-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: TEREZINHA ANDREATA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5042866-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV.

RECORRIDO:
TEREZINHA ANDREATA SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. PRECEDENTES TJES. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por

TEREZINHA ANDREATA SANTOS em face do MUNICIPIO DE VILA VELHA
e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
.

Em síntese, a parte requerente relata ser servidora pública que possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 01/02/1979, tendo sido aposentada na função pública de professora em 11/03/2004.

Narra que recebe o adicional de assiduidade no importe de 8% (oito por cento). Sustenta ser devido o percentual de 15% (quinze por cento), em razão dos anos de trabalho entre 01/02/1979 e 13/01/1995.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
insertos na inicial para
CONDENAR
os requeridos a promoverem em favor da parte autora a incorporação do valor do adicional de assiduidade no percentual de 15% (quinze por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente, bem como ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação e valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento.

A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (
FUNEVE
), em seu art. 2º, previa o direito da recorrida de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto
,
calculado sobre o salário-base. Analisando o caso concreto, é possível observar que a recorrida foi admitida em 01/02/1979, fazendo
jus
, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 15% (quinze por cento), considerando que, com a extinção da
FUNEVE,
em 01/1995, a Resolução nº 13/86 foi tacitamente revogada.

Ressalto que esse é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A título de exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5006784-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ZENILDA VICTORINO BARBOSA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0026479-33.2017.8.08.0035 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PROFESSORA APOSENTADA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – 1% POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERPTO – SALÁRIO-BASE – POSSIBILIDADE – ABONO LEI 5.458/2013 – APENAS PARA SERVIDORES DA ATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2) A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.
Ocorre que tal fundação fora extinta em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. 3) Dessa forma, havendo a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução acima citada, fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92.
À vista disso, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, conferiu a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE
. 4) “Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021). 5) Analisando o caso concreto,
a servidora municipal foi admitida em 31/08/1971 (evento 8, ID 1911964, fl. 09), fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 23% (vinte e três por cento).
6) A agravante ainda alega que faria jus ao recebimento do abono referido na Lei 5.458/2013. Contudo, “da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. (TJES, AI nº 5004314-07.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJ em 01/10/2021). 7) Agiu com acerto o juiz ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que dos três pedidos feitos pela autora, apenas um foi acolhido. 8) Também merece reforma o decisum impugnado no tocante à fixação equitativa dos honorários advocatícios, haja vista que, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença não for líquida, como é o caso dos autos, a definição do percentual somente se dará na liquidação do julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Câmaras Cíveis Reunidas).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

2. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 5.
A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento)
, além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal. (TJES - Data: 16/Feb/2022 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5004603-03.2021.8.08.0000 - Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios) (grifo nosso)

Em igual sentido também é o entendimento da 1ª, 3ª e 4ª Turma deste Colegiado Recursal, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO INOMINADO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO PARA DEFERIR O ADICIONAL NO PERCENTUAL ALMEJADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
(TJES, Classe: Recursos Inominado, Nº 5008869-20.2024.8.08.0035, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: 1ª Turma recursal, Data de Julgamento: 25/09/2024).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTES TJES. PARA RECÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DEVE SER OBSERVADA A RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE CONCEDER À RECORRENTE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE NO PERCENTUAL DE 17% (DEZESSETE POR CENTO). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
(TJES, Classe: Recurso Inominado, Nº 5013060-11.2024.8.08.0035, Relator: WALMEA ELYZE CARVALHO, Órgão julgador: 3ª Turma recursal, Data de Julgamento: 12/11/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTES TJES. DIREITO AO PERCENTUAL DE 16%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJES, Classe: Recurso Inominado, Nº 5025528-07.2024.8.08.0035, Relator: Grécio Nogueira Grégio, Órgão julgador: 4ª Turma recursal, Data de Julgamento: 11/03/2025).

Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE, que,
in casu,
corresponde ao percentual de 15% (quinze por cento).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)